Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MERA CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em regra, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, conforme art. 11 da Lei 11.419/2006.
2. Da mesma forma, o art. 425 do Código de Processo Civil-CPC prevê que a reprodução digitalizada de documento tem a mesma força probatória do original, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Todavia, o § 2o do dispositivo mitiga a disposição ao autorizar o magistrado a determinar o depósito em cartório do título executivo extrajudicial.
3. O magistrado possui margem de discricionariedade para exigir ou não o depósito das vias originais das cártulas exequendas em cartório/secretaria. No exercício dessa discricionariedade, o juiz deve levar em consideração o fato de que os títulos de crédito, como é o caso da cédula de crédito bancário, pode ser objeto de circulação por meio de endosso. Essa possibilidade evidencia o risco de o devedor sofrer nova execução com fundamento no mesmo título, em decorrência da transmissão do título executivo.
4. Com base no princípio lógico-jurídico segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos", se o juízo pode exigir o depósito da via original do título executivo extrajudicial em cartório/secretaria, também pode exigir a digitalização do documento em formato colorido. Precedentes.
5. No caso, a petição inicial foi instruída com cópia da cédula de crédito bancário, em preto e branco, desprovida de qualquer autenticação. Ademais, os elementos dos autos evidenciam que o autor/apelante não está na posse do título exequendo, pois: 1) apesar da apresentação do título digitalizado em formato colorido ser providência de fácil cumprimento, o autor/apelante pediu dilação do prazo; 2) a emenda não foi cumprida posteriormente; e 3) há notícia de cessão do crédito, o que, inclusive, legitimou a sucessão processual do polo ativo da execução. Assim, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.